Tribunal: STF
Processo: RE 1590982
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MARÍTIMO EMBARCADO. COMPROVAÇÃO. ANO MARÍTIMO. ACUMULAÇÃO DO CÔMPUTO DA ATIVIDADE ESPECIAL COM A CONTAGEM DIFERENCIADA DO ANO MARÍTIMO. POSSIBILIDADE.RUÍDO. EXOSIÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por JORGE LUIZ NOGUEIRA FILHO em ação ordinária proposta contra a Autarquia Previdenciária, com a finalidade de ver reconhecido tempo especial para fins de revisão do seu benefício de aposentadoria. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, observada a Sumula nº 111 do STJ. Correção monetária pelo INPC e acrescidas de juros de mora equivalentes aos juros remuneratórios da poupança.
2. Alega o Ente Público, em síntese, que:
a) não basta constar no PPP determinado nível de ruído (como no caso) em certo período de tempo, sendo imprescindível dele constar, especialmente a partir de 19 de novembro de 2003, a técnica utilizada e a respectiva norma;
b) para os períodos alegados como sendo de exposição aos agentes nocivos ruído e calor, conforme decisões no AgRg no AREsp nº 841.740 e no PET nº 10.262, o STJ pacificou o entendimento de que o reconhecimento de labor especial em decorrência dos agentes calor e ruído sempre exigiu a apresentação de laudo técnico;
c) o ano marítimo foi instituído pelo Decreto 22.872/33 e incluído posteriormente no Decreto 83.080/79 para beneficiar os trabalhadores que ficam durante longos períodos em alto mar. Não se trata, por si, de atividade exercida em condições insalubres, mas de simples contagem diferenciada de tempo de contribuição, o que era permitido até a vigência da EC nº 20/1998;
d) há somente enquadramento específico para quem labora exclusivamente na sala de máquinas, pela notória exposição a ruído (Marítimos de convés de máquinas/Trabalhadores em casa de máquinas) ou foguista, marítimo de câmara e de saúde ou operários de construção e reparos navais. O apelado não se enquadra em nenhuma das atividades narradas;
e) se o documento apresentado como "prova" não certificad que as condições da época da avaliação ambiental são as mesmas da época em que a parte autora laborou, é evidente que não se pode reconhecer o período como especial, por ausência de provas do alegado.
3. Até 28/04/1995 vigia o enquadramento por categoria profissional (Decretos 53.831/64, e 83.080/79). A partir de tal data (com a edição da Lei n. 9.032/95) e até a publicação do Decreto nº 2.172/97 (06/03/97), a comprovação da exposição deve ser feita pela apresentação do formulário respectivo ou de laudo técnico que indique a exposição nos termos em que previsto na legislação. Com a edição do Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, deixaram de viger as tabelas anexas ao Decreto nº 53.831/1964. Passaram a ser listados os agentes considerados nocivos ao trabalhador, e os agentes assim considerados seriam, tão-somente, aqueles classificados como químicos, físicos ou biológicos. Em razão disso, tem-se que a prova quanto ao trabalhado especial há de ser analisada da seguinte forma: a) para o período anterior à edição da Lei nº 9.032/95, mediante o enquadramento por categoria profissional; b) a partir da citada lei, mediante os formulários SB-40 e DSS-8030, emitidos pela empresa empregadora; c) e a partir de 05.03.97, data de edição do Decreto 2.172, mediante os formulários com base em laudo técnico, ou Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP, que poderá substituir os documentos referidos anteriormente, desde que contemple todos os períodos laborados pelo trabalhador.
4. O INSS se insurge, especificamente, contra o reconhecimento de tempo especial, por exposição a ruído acima do limite máximo permitido na legislação, bem como a possibilidade de reconhecimento de um mesmo período como marítimo e especial.
5. A Turma Nacional de Uniformização definiu na súmula 32ª o entendimento de que 'O tempo de trabalho laborado com exposição a ruído é considerado especial, para fins de conversão em comum, nos seguintes níveis: superior a 80 decibéis, na vigência do Decreto n. 53.831/64 (1.1.6); superior a 90 decibéis, a partir de 5 de março de 1997, na vigência do Decreto n. 2.172/97; superior a 85 decibéis, a partir da edição do Decreto n. 4.882, de 18 de novembro de 2003'.
6. O STF, nos autos do ARE 664335/SC (DJ 12/02/2015), decidiu, sob o regime de repercussão geral, que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial", tendo tal sido excepcionada somente quando o agente nocivo for ruído.
7. Depreende-se da análise dos autos que o recorrido laborou na Petrobras entre 24/07/1989 e 05/08/2019. O PPP acostado aos autos demonstra que entre 24/07/1989 a 31/10/1998 exerceu a função de moço de convés, e, entre 01/11/1998 a 31/12/1999, de marinheiro de convés, com exposição a ruído de 86,4 dB.
8. Esta Corte vem decidindo que a ausência de indicação da metodologia para aferição do ruído não é suficiente para obstar o reconhecimento da especialidade do período no qual se verifica exposição a ruído acima do limite legal. (Precedente: PROCESSO: 08016018920224058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 03/06/2024).
9. 'É possível a incidência cumulativa do fator de conversão do ano marítimo com aquele decorrente do exercício de atividades especiais, na medida em que tais institutos têm naturezas distintas, possuindo fatos geradores que não se confundem entre si. Enquanto a contagem diferenciada do ano marítimo decorre das peculiaridades da longa jornada de trabalho daqueles que trabalham confinados em embarcações, segregados, o cômputo do tempo especial tem origem no exercício de atividade profissional enquadrada como especial ou com exposição a agentes nocivos, tratando-se de benesse ligada à proteção do trabalhador diante de funções prejudiciais à saúde ou à integridade física. Nesse sentido segue a jurisprudência do STJ e deste Tribunal sobre o tema: STJ-AR n. 3.349/PB, relator Ministro Amaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 10/2/2010, DJe de 23/3/2010; TRF5-PROCESSO Nº: 0817743-71.2022.4.05.8300 - APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Frederico Wildson da Silva Dantas - 7ª Turma, Publicação: 11.12.2023; TRF5-PROCESSO Nº: 0811183-34.2022.4.05.8100 - APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Sebastião José Vasques de Moraes - 6º Turma, Publicação: 22.07.2023.'. Precedente: PROCESSO: 08016018920224058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, 5ªº TURMA, JULGAMENTO: 03/06/2024.
10. Apelação improvida . Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor da condenação, observada a Súmula nº 111 do STJ."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º; e 201, caput e §§ 1º e 14, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente